Tribunal: TJSP
Processo: 2227402-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Embargos de declaração. Apontado o defeito de obscuridade. Questões tratadas nos autos que foram devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.

Embargos rejeitados.